Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740118-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA em face da decisão proferida nos autos de origem no 0700586-55.2022.8.07.0001, que tramita perante a il. 20a Vara Cível de Brasília/DF, na qual foi indeferiu o pedido de envio de ofícios a órgãos competentes para bloquear repasses financeiros em nome da empresa demandada, ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM. Eis a r. decisão agravada (ID 210287438 da origem): “Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Com fundamento no referido entendimento, o STF, na Rcl 67534/DF (ID 198505342), cassou decisão proferida nestes autos, determinando a liberação dos valores bloqueados por este Juízo. A credora, em petição de ID 209678698, requer novamente o bloqueio e a penhora de valores provenientes de contratos de gestão firmados com o Estado do Tocantins e o Distrito Federal. Contudo, seu deferimento configuraria afronta à ordem do STF, motivo pelo qual indefiro. Intime-se a exequente a dar regular andamento ao feito, indicando bens das devedoras pasíveis(sic) de penhora. Intimem-se”. Inconformada, a demandante recorre. Em síntese, relata que a ação originária decorre de inadimplemento contratual por parte da agravada, sendo que “a única forma de a agravante receber seus créditos é por meio dos valores ainda não repassados à agravada”. Argumenta que, embora o STF tenha decidido pela impenhorabilidade das receitas públicas vinculadas a contratos de gestão, essa vedação não se aplicaria ao presente caso, pois os valores requeridos estão diretamente relacionados às despesas contratadas, como “dietas e insumos hospitalares”, que foram fornecidos durante a pandemia de COVID-19. Ainda, o agravante defende que a decisão do STF na ADPF 1.012 não impediria o bloqueio de receitas públicas que não estejam diretamente vinculadas ao objeto dos contratos, destacando que a agravada possui créditos pendentes de repasse dos estados do Distrito Federal e Tocantins. Ai final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que sejam enviados ofícios aos órgãos competentes visando ao bloqueio dos repasses financeiros em nome da agravada. Preparo no ID 64376881. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator